Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-06.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012995-06.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS - CPF: 940.031.811-15 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao recálculo de horas extras e adicional noturno com base na remuneração total e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas, em razão do cálculo a menor das verbas, que utilizava apenas o vencimento base, e da existência de horas laboradas e não quitadas, conforme cartões de ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa com sentença liquidável por meros cálculos aritméticos; (
ii
) a correta base de cálculo das horas extras e do adicional noturno de servidor público municipal; (
iii
) a responsabilidade do município pelo pagamento de horas extras prestadas acima do limite administrativo, mas registradas nos cartões de ponto; e (
iv
) a incidência reflexa das diferenças sobre férias e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que depende de meros cálculos aritméticos não é ilíquida, sendo compatível com o rito dos Juizados Especiais. A competência, fixada na propositura da ação, não se afasta por especulação sobre o valor final da condenação.

4. A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno é a remuneração total, conforme tese vinculante da Turma de Uniformização de Jurisprudência (IUJ nº 1002787-16.2024.8.11.9005), o que afasta a alegação de ofensa à legalidade ou de "efeito cascata" (art. 37, XIV, CF).

5. Os cartões de ponto emitidos pela Administração gozam de presunção de veracidade. Cabe ao ente público o ônus de desconstituir tal prova, sob pena de enriquecimento ilícito ao se beneficiar do trabalho prestado e não remunerado integralmente.

6. As horas extras e o adicional noturno, quando habituais, possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo das férias acrescidas de um terço e do 13º salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O cálculo do adicional por serviço extraordinário (horas
extras e adicional noturno) de servidor público municipal deve ter como base a remuneração total, compreendida como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, e não apenas o vencimento base, sem que isso configure o vedado "efeito cascata". 2. Registrada a prestação de serviço extraordinário em cartão de ponto, documento oficial com presunção de veracidade, incumbe à Administração Pública o ônus de provar fato impeditivo do direito do servidor ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. As horas extras e o adicional noturno, quando habituais, possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo das férias acrescidas de um terço e do décimo terceiro salário.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 7º, IX e XVI, 37, XIV, e 39, § 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei Complementar Municipal nº 006/1994 (Tangará da Serra),
arts
. 62 e 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. REsp n. 1.993.530/RS (Tema 1233), Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11/06/2025; TJMT. IUJ n. 1002787-16.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 11/03/2026; TJMT. N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2024; TJMT. N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012995-06.2025.8.11.0055

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
: Município de Tangará da Serra

Recorrido
: ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. Noticiou que: a) é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, e presta serviços em horário extraordinário e noturno; b) o Município realiza o cálculo das horas extras e do adicional noturno de forma incorreta, utilizando apenas o vencimento base, em desacordo com a legislação e a Súmula Vinculante 16; c) além da base de cálculo equivocada, o Município paga uma quantidade de horas extras inferior à efetivamente prestada, conforme demonstram os cartões de ponto. Requereu: a) o reconhecimento do direito de que o cálculo das horas extras e do adicional noturno seja realizado sobre a remuneração total; b) o reconhecimento da diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e as pagas; c) a condenação ao pagamento dos valores retroativos referentes à base de cálculo incorreta e à quantidade de horas pagas a menor, além dos reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) as parcelas anteriores a 17/10/2020 estão prescritas; b) a controvérsia cinge-se à base de cálculo dos adicionais;
e
c) com fundamento na Constituição Federal (art. 7º, XVI), na Súmula Vinculante 16 e em precedentes das Turmas Recursais, o cálculo das horas extras deve utilizar a remuneração total do servidor.
Julgou procedente a ação
para
determinar
que a requerida realize o cálculo das horas extras com base na remuneração total, reconhecendo a diferença entre a quantidade prestada e paga no período de outubro de 2020 a julho de 2025
, e

condenar
a requerida ao pagamento retroativo da diferença a título de horas extras, incluindo reflexos em férias acrescidas de 1/3 e no 13º salário
, bem como
da diferença das horas extras prestadas e pagas a menor no mesmo período.

Foram opostos
Embargos de Declaração
(ID 371155883) em face da sentença, sendo estes acolhidos (ID 371155887) para sanar omissão e estender a determinação de recálculo sobre a remuneração total e a condenação ao pagamento das diferenças também ao adicional noturno e seus respectivos reflexos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) preliminarmente, a sentença é nula por iliquidez, o que é vedado no rito dos Juizados; b) preliminarmente, o Juizado é incompetente, pois a complexidade dos cálculos pode exceder o teto de 60 salários mínimos; c) no mérito, a base de cálculo correta é o vencimento base, conforme o princípio da legalidade e o Decreto Municipal nº 376/2020, não cabendo ao Judiciário atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante 37); d) a utilização da remuneração total configura o vedado "efeito cascata" (art. 37, XIV, CF)
, sendo

inaplicável
a Súmula Vinculante 16 ao caso;
e
) é indevido o reflexo sobre 13º salário, com base no art. 178 da LC 006/1994;
e f
) a prestação de horas extras é limitada a 60 horas mensais pelo Decreto nº 209/2014, e a recorrida não provou ter sido formalmente autorizada a exceder tal limite. Requereu o
acolhimento d
as preliminares
ou,
no mérito,
a reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos da
petição
inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Iliquidez da Sentença e Valor da Causa.

O recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por iliquidez, bem como a incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é restrita a causas cíveis de interesse dos entes públicos, cujo valor não exceda 60 salários-mínimos, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

Assim, esse limite é um requisito objetivo para a admissibilidade de demandas, visando assegurar a celeridade e a simplicidade inerentes a este microssistema processual.

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício.

Confira-se: TJMT. N.U 1007742-19.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025,
publicado
no DJE 29/08/2025; TJMT. N.U 1006250-60.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026,
publicado
no DJE 13/03/2026; TJMT. N.U 1010785-72.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026,
publicado
no DJE 27/02/2026.

No caso em análise, a sentença de primeira instância definiu claramente os parâmetros para o cálculo das verbas devidas, determinando que a base de cálculo seja a remuneração total da servidora e especificando o período a ser apurado (outubro de 2020 a julho de 2025). A apuração do valor final depende, portanto, de meros cálculos aritméticos, com base nos documentos já acostados aos autos, como as fichas financeiras (ID/PJe2 371155865) e os cartões de ponto (ID/PJe2 371155866 e 371155867).

Dessa forma, a sentença é liquidável por simples cálculo, o que é plenamente admitido no rito dos Juizados Especiais
.

A jurisprudência desta Turma Recursal é consolidada nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. (...) o caso prescinde de liquidação de sentença, já que o valor a ser pago a título de direitos pecuniários retroativos, no caso de eventual procedência da ação, poderia ser alcançado mediante simples cálculo aritmético. Ademais, quanto ao valor da causa, é o caso de aplicação no art. 2.º, § 2.º, da Lei 12.153/2009, que assim dispõe: “§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo”. (...) (N.U 0505264-33.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017,
publicado
no DJE 31/10/2017)”

Ademais, a alegação de que a condenação poderia ultrapassar o teto de alçada é mera especulação. O valor atribuído à causa pela parte recorrida foi de R$ 86.853,80, que, na data da propositura da ação (17/10/2025), estava dentro do limite de 60
salários mínimos
.

Por conseguinte,
rejeito
as preliminares.

Base de cálculo. Horas extras e adicional noturno.

O cerne da controvérsia recursal reside na definição da base de cálculo para as horas extras e o adicional noturno devidos à servidora recorrida. O Município recorrente defende a aplicação do vencimento-base, enquanto a sentença acolheu a tese da remuneração total.

A base de cálculo para direitos de servidor público refere-se aos valores utilizados como referência para calcular benefícios e outras vantagens. Sua definição deve observar a lei específica e os preceitos constitucionais, visando evitar distorções como o efeito cascata.

Contudo, a matéria foi recentemente pacificada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Estado, no julgamento do Incidente de Uniformização nº 1002787-16.2024.8.11.9005, que fixou tese vinculante sobre o tema, nos seguintes termos:

“O
pagamento do adicional por serviços extraordinários, compreendendo as horas extras e adicional noturno dos servidores públicos efetivos do Município de Tangará da Serra deve ser calculado com base na remuneração total, entendida como o vencimento do cargo acrescido de todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente ou habitual e de natureza não indenizatória, em plena conformidade com a definição de remuneração contida no artigo 62 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994, e em observância direta ao comando do artigo 7º, incisos IX e XVI, combinado com o artigo 39, § 3º, ambos da Constituição Federal de
1988.”
(TJMT// N.U 1002787-16.2024.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026)

A fixação dessa tese vinculante esvazia por completo o principal argumento recursal do Município. O entendimento da Turma de Uniformização, em harmonia com a jurisprudência majoritária, reconheceu que a Lei Complementar Municipal nº 6/1994, ao diferenciar "vencimento" (Art. 61) de "remuneração" (Art. 62), e ao determinar o cálculo dos adicionais sobre a hora "normal" de trabalho, impõe a utilização da remuneração total como base.

Ademais, restou assentado que a utilização da remuneração total não configura o vedado "efeito cascata" do art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois o cálculo apenas reflete o valor real da hora de trabalho do servidor, sobre a qual deve incidir o acréscimo constitucional.

Portanto, a sentença recorrida está em perfeita consonância com a tese firmada por esta Corte, sendo incabível sua reforma neste ponto.

Diferenças na quantidade de horas extras.

O recorrente sustenta que a servidora não comprovou a autorização para a prestação de horas extras acima do limite de 60 horas mensais, previsto no Decreto nº 209/2014, e que o ônus dessa prova seria da recorrida.

O ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre quem alega a invalidade do ato.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – (...) ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – ONUS DA PROVA – COMPETÊNCIA DO APELANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...) 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição (...). 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário (...). (TJMT. N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
publicado
no DJE 03/04/2024)”

Ocorre que a recorrida fundamentou seu pedido de pagamento de diferenças na quantidade de horas nos próprios documentos emitidos pelo Município, ou seja, nos cartões de ponto (ID/PJe2 371155866 e 371155867), que demonstram a efetiva prestação dos serviços.

Os cartões de ponto, por serem documentos oficiais da Administração, gozam de presunção de veracidade. Caberia ao Município, que detém o controle sobre os registros, desconstituir essa prova, demonstrando que os registros estavam incorretos ou que as horas excedentes não foram, de fato, autorizadas ou prestadas por necessidade do serviço.

A simples invocação do limite legal, sem a produção de qualquer prova que desqualifique os registros oficiais, não é suficiente para eximir o ente público de sua obrigação de pagar pelo trabalho efetivamente prestado. Permitir que a Administração se beneficie da força de trabalho da servidora e, posteriormente, se recuse a remunerá-la sob a alegação de uma limitação administrativa que ela mesma deveria fiscalizar, configuraria enriquecimento ilícito.

Logo, a sentença agiu com acerto ao reconhecer as diferenças apontadas com base nos documentos produzidos pelo próprio recorrente.

Reflexos sobre férias e 13º salário.

Por fim, o recorrente alega a impossibilidade de reflexos das horas extras e do adicional noturno sobre as férias acrescidas de 1/3 e o 13º salário.

A base de cálculo de verbas anuais, como férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, deve corresponder à média da remuneração integral do servidor, incluindo todas as parcelas de natureza salarial e permanente, salvo disposição legal em contrário.

Este cálculo garante que o valor seja representativo da real remuneração percebida ao longo do ano, conforme entendimento do STJ (Tema 1233).

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. (...) tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário). (...) (STJ. Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Outros precedentes: TJMT. N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
publicado
no DJE 04/07/2025.

As horas extras e o adicional noturno, quando pagos com habitualidade, como no caso dos autos, possuem natureza remuneratória e devem, portanto, integrar a base de cálculo das férias e do 13º salário, para que estas verbas reflitam a real remuneração da servidora.

O art. 178 da Lei Complementar nº 006/1994, invocado pelo recorrente, estabelece que a gratificação natalina não será considerada para o cálculo de outras vantagens, o que não impede o inverso, ou seja, que outras vantagens remuneratórias habituais componham a base de cálculo da própria gratificação natalina.

Dessa forma, a sentença está correta ao determinar os reflexos pleiteados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026